Tribunal: TJMT
Processo: 1007499-26.2023.8.11.0003
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-20
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
Recurso no: 1007499-26.2023.8.11.0003
Agravante: GILMAR ALVES DOS SANTOS
Agravada: DIOGO FAGNER FERNANDES GONCALVES
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 20 a 23/05/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL)
SUMULA DE JULGAMENTO
RECURSO INOMINADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. RÉU REVEL. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. NÃO SUBMISSÃO AOS EFEITOS DA REVELIA. ILEGITIMIDADE COMPROVADA. VEÍCULO VENDIDO A TERCEIRO. COMPROVAÇÃO DE COMUNICADO DE VENDA PERANTE O ÓRGÃO OFICIAL. INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Recurso Inominado. Sentença de extinção em razão de ilegitimidade passiva, sob o fundamento de que a parte recorrida teria comprovado a venda do veículo (28/02/2020), devidamente comunicada ao órgão oficial (04/03/2020), quase dois anos antes do acidente objeto da demanda (12/11/2022).
2. O cerne recursal é para que seja reformada a decisão proferida sob a alegação de que, os documentos apresentados pela parte recorrida não seriam autênticos e que a parte recorrida teria sido revel, pela sua ausência a audiência de conciliação realizada.
3. Tendo em vista a alegação pela parte recorrida de ilegitimidade passiva, a mesma deve ser apreciada, independentemente da revelia, por ser matéria de ordem pública, podendo ser alegada e apreciada em qualquer momento processual.
4. Verifico que, quando da alegação de ilegitimidade passiva, a parte recorrida apresentou nos autos sua via do recibo de comunicado emitido pelo DETRAN-GO em relação ao veículo envolvido na colisão. Verifico ainda, que foi igualmente apresentado o extrato sistêmico do DETRAN-GO em relação àquele veículo.
5. Ainda que o comprador não tenha realizado a transferência do veículo até os dias atuais, como se verifica do documento de id. 207485318, o vendedor, na época da transação comercial se cercou de todos os cuidados, inclusive comunicando a venda perante a administração pública, tornando pública a informação da alienação realizada (id. 207485312).
6. Logo, a informação constante no Boletim de ocorrência do acidente, de que o proprietário do veículo seria o recorrido, está em conformidade com o titular atual perante o DETRAN-GO, porém, na prática, não corresponde a verdade, tendo em vista a comunicação de venda realizada em 04/03/2020.
7. Sendo assim, no momento da colisão discutida (12/11/2022), ainda que o comprador não tenha realizado a transferência do veículo, o recorrido não era mais o proprietário de fato daquele bem.
8. Registro ainda, que conforme anotado pela autoridade policial, o condutor do veículo envolvido no acidente que vitimou o recorrido fugiu do local, não tendo sido possível a sua identificação.
9. Importante destacar que no momento primeiro processual oportuno para se insurgir contra a alegação de ilegitimidade passiva, ou seja, em impugnação, a parte recorrente manteve-se silente. Ademais, não verifico nos autos nenhuma prova que coadune com a firmação de que o recorrido seria ainda o proprietário do veículo envolvido na colisão, ou mesmo o condutor no momento do acidente.
10. Considerando a ausência de prova da alegada legitimidade da parte recorrida, não há que se falar em reforma da decisão proferida na primeira instância.
11. Sendo assim, deve ser mantida a de sentença proferida na origem que reconheceu a ilegitimidade passiva da parte recorrida.
12. Sentença mantida.
13. Recurso conhecido e não provido
14. Condeno a Recorrente ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais, fixados em 10% (dez por cento) a ser calculado sobre o valor da causa atualizado, contudo, permanecendo a exigibilidade suspensa enquanto perdurarem os efeitos da assistência judiciária gratuita.
É como voto.
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1007499-26.2023.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[GILMAR ALVES DOS SANTOS - CPF: 637.858.031-68 (RECORRENTE), JOAO RICARDO FILIPAK - CPF: 565.021.849-87 (ADVOGADO), FRANCIELE DOS REIS MACHADO SANTOS - CPF: 024.710.311-02 (ADVOGADO), DIOGO FAGNER FERNANDES GONCALVES - CPF: 961.977.221-00 (RECORRIDO), BRUNO DAMAS ALBUQUERQUE - CPF: 708.278.421-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2024